Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Processo : 0704282-58.2020.8.07.0005 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o réu-apelado quanto ao protesto constante dos relatórios de id. 20854330 e 20854331. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator